Tribunal: STF
Processo: AI 591001
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A data utilizada para se aferir a tempestividade
   do recurso é aquela lançada no protocolo da Secretaria desta
   Corte e não a da postagem. Precedentes.
II - Agravo regimental
   improvido.